Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÔNUS DA PROVA. EX-COMPANEHIROS. ACORDO. PERMUTA. COMODATO. MERA PERMISSÃO DE USO. OCUPAÇÃO DO MESMO IMÓVEL POR DUAS PESSOAS AUTORIZADAS PELO PROPRIETÁRIO. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA QUEM NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL.

1. As exigências da usucapião especial urbana individual são: a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e sem oposição por, no mínimo, 5 anos, de imóvel urbano com 250m2, a ser utilizado para moradia própria ou da família, desde que o requerente não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural.
2. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
3. Os atos de mera tolerância ou permissão de uso não induzem à posse (art. 1.208 do Código Civil).
4. É incabível a usucapião na vigência de acordo entre as partes, em que a posse decorre de título provisório em razão de permuta de uso e comodato.
5. A ação possessória proposta contra ex-companheira, que reside no imóvel em companhia de filha maior de idade comum com o autor da ação, com o consentimento do pai, não alcança esta última por sua autonomia pessoal e jurídica. A reintegração de posse concedida ao autor em desfavor da ex-companheira assegura a permanência da filha do ex-casal no imóvel até a desocupação voluntária ou decisão judicial em processo autônomo contra ela.
6. A indenização pela ocupação de imóvel, equivalente ao valor do aluguel mensal, deve ser rateada entre os ocupantes autorizados pelo proprietário e autor da ação a residir no imóvel. Havendo duas ocupantes nessa condição, mãe e filha maior de idade, o valor mensal deve ser rateado entre elas. Quanto à filha, a exigibilidade só ocorrerá como decorrência de ação própria movida contra ela pelo pai, assegurando-lhe ampla defesa e contraditório. Contra a mãe, a indenização pela ocupação do imóvel, na proporção de cinquenta por cento do valor apurado, é devida desde a citação na ação possessória, cabendo a liquidação desse capítulo da sentença por falta de parâmetro, na ação de conhecimento, para fixação do valor equivalente ao aluguel mensal.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.